Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-30.2024.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018036-30.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA PARACATU DE OLIVEIRA - CPF: 060.760.478-60 (RECORRENTE), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018036-30.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marcia Paracatu de Oliveira

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. PERDA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO OPERADO POR OUTRA CIA AÉREA. ATRASO DE SETE HORAS PARA CHEGADA AO SEU DESTINO FINAL. . CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a autora adquiriu passagem aérea com saída de Porto Alegre/RS às 13h15min de 29/11/2023, conexão em São Paulo/SP com saída de Guarulhos/SP e chegada ao destino final às 17h40min do dia 29/11/2023, acontece que devido a um atraso de vinte e três minutos no embarque do voo de Porto Alegre/RS houve a perda do voo da conexão, situação que ocasionou na realocação da autora em voo operado por outra Cia aérea que embarcou às 23h35min e chegou ao destino final (Cuiabá/MT) às 01h21min do dia 30/11/2023, ou seja, um atraso de aproximadamente sete horas.

3. Apesar de ter sido demonstrado o atraso no voo da autora que ocasionou na perda do voo de conexão, de acordo com o documento juntado pela na petição inicial denota-se que o atraso foi em razão de condições climáticas, situação que configura a ocorrência de caso fortuito, força maior e não enseja em indenização a título de dano moral.

4. No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, visando à majoração do quantum indenizatório, em face ao
princípio da non reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida.

5.
A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024